Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), ODENES TONELLI - CPF: 128.164.509-53 (EMBARGADO), ALICE PALMEIRA TONELI - CPF: 405.786.581-00 (EMBARGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (EMBARGANTE), ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO - CPF: 183.764.609-00 (EMBARGANTE), RITA ANDRZEJEWSKI DE FIGUEIREDO - CPF: 882.346.909-06 (EMBARGANTE), VANDA MELO BADINI LOURENCO - CPF: 037.613.998-63 (EMBARGANTE), ARLINDA PIRES KNEIP - CPF: 706.097.806-20 (EMBARGANTE), ANA PAULA CHIOVITTI GIANNICO - CPF: 154.291.478-77 (ADVOGADO), PRISCILA DE FIGUEIREDO NETTO - CPF: 003.938.879-44 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), CAROLINA SMIRNOVAS QUATTROCCHI - CPF: 344.485.238-02 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ISABEL GRACILMA DE MELO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO PROFERIDA SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – RETRATAÇÃO –ANULAÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Diante da constatação de que a decisão foi proferida sem a devida intimação da parte contrária, o ato deve ser anulado, para que o correto procedimento seja adotado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001509-68.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CAMPO VERDE)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA e outros contra o r. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODENES TONELLI e outra, reformando a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Demarcatória de Terras Particulares c/c Interdito Proibitório
” (Número Único 429-08.2009.811.0086 - Cód. 41571), ajuizada pelo casal embargado contra a empresa/embargante, havia indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 47301492).

Os embargantes alegam que o acórdão é contraditório porque deixou de aplicar jurisprudência sedimentada pelo STJ em recurso especial repetitivo referente à impossibilidade de provimento do recurso sem que a parte contrária seja intimada para contrarrazoar, além de ter mantido a decisão que concedeu assistência judiciária gratuita aos embargados sem que outras pessoas que figuram na ação principal tenham tido a oportunidade de exercer o direito de ofertar contrarrazões.

Reinsistem, ainda, que os embargados deixaram o processo tramitar por cerca de 16 anos sem nunca terem pedido a assistência judiciária, tendo chegado, inclusive, a realizar a antecipação de honorários periciais no valor de R$ 13.500,00 (Id. no 41100495), bem como não provaram que sua situação econômica tenha se modificado desde a propositura da ação, mesmo porque estão aposentados há mais de 10 anos, além de sempre terem sido representados por advogados particulares, com sucessivas trocas de patronos,
“o que presumivelmente enseja importante custo financeiro”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, sanados os vícios quanto
“as razões para não aplicação ao caso do precedente do STJ em recurso especial repetitivo, o qual definiu que a intimação do agravado para oferta de resposta é condição de validade da decisão de provimento do recurso”
e quanto
“a existência de insanável prejuízo com a falta de abertura do contraditório recursal
”, o julgamento seja invalidado (cf. Id. no 48935497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que concedeu os benefícios da assistência judiciaria gratuita aos embargados com base no entendimento de que os documentos vinculados ao Id. no 33651984 demonstram a alegada hipossuficiência financeira dos requerentes.

No entanto, em revisão ao procedimento adotado, observa-se que a decisão de provimento do recurso de fato foi proferida sem que os embargantes fossem corretamente intimados, de modo que os presentes embargos devem ser acolhidos para que o vício seja prontamente sanado.

Por tais fundamentos, acolho os presentes embargos para reformar a decisão embargada, e, assim, exercendo o juízo de retratação, revogar a decisão monocrática vinculada ao Id. no 34316969, que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos embargados, para que a marcha processual seja retomada e os embargantes tenham a oportunidade de apresentar manifestação antes do julgamento monocrático do mérito do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020